Tribunal: TJSP
Processo: 1010906-28.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Apelação cível – competência – ação revisional de contrato bancário - matéria afeta à Seção de Direito Privado, Subseção II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) - artigo 5o, II.4, da Resolução n. 623/2013 – ausência de discussão acerca do pacto acessório - redistribuição - recurso não conhecido.